Tribunal: STF
Processo: ARE 1536289
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Norchem Holdings e Negócios LTDA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IOF SOBRE TRANSMISSÃO DE AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS E BONIFICAÇÕES POR ELAS EMITIDAS. ART. 1º, I e IV, DA LEI 8.033/90. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO C. STF. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDO.



    - A respeito da questão referente à possibilidade de julgamento monocrático, nos termos da jurisprudência do C. STF e desta E. Corte, ainda que o art. 557 do CPC/73 não previsse expressamente sua aplicabilidade às ações rescisórias, subsumindo-se a matéria discutida às hipóteses legais, afigura-se plenamente cabível a aplicação do mencionado dispositivo às ações rescisórias. Nesse sentido, prevalece o entendimento de que não se fere, em tais casos, o princípio da colegialidade, visto que se afiguram cabíveis recursos contras as decisões monocráticas, de competência dos respectivos órgãos colegiados. Confiram-se os seguintes precedentes desta E. Corte: (TRF 3ª Região, SEGUNDA SEÇÃO, AR 



    - AÇÃO RESCISÓRIA - 837 - 0022146-50.1999.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 02/09/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/09/2014 ); (TRF 3ª Região, SEGUNDA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 6762 - 0008710-72.2009.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 03/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2014 ). 



    - Quanto à alegação de aplicação da Súmula nº 343 do C. STF, a decisão recorrida anotou que: “Como a própria ré põe em evidência em sua contestação, a matéria que versa sobre a legitimidade das exações previstas na Lei n° 8.033/90 passa pela análise de sua constitucionalidade. E de fato, a questão chegou até a Suprema Corte através do Recurso Extraordinário n° 223.144-2 e n° 422.930, dentre outros. Versando a matéria objeto da ação rescisória sobre questões de índole constitucional submetidas à apreciação do Excelso Pretório, não se aplica o teor da Súmula 343 do STF. Esse tem sido o entendimento desta Segunda Seção, como pode ser verificado no julgamento da AR n° 0021089-16.2007.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Muta (julgado em 20/04/2010, DJ-e 29/04/2010, p. 4), destacando-se de sua ementa que: Não se aplica, aqui, a Súmula 343, pois o próprio Supremo Tribunal Federal restringiu a sua eficácia apenas às causas envolvendo matéria legal, o que se explica em função dos princípios da supremacia e da força normativa da Constituição, que rejeitam a viabilidade de convivência, no sistema, de interpretações ou aplicações divergentes e conflitantes de normas constitucionais.” 



    - Ademais, anoto que ainda com relação à aplicação da Súmula n. 343 do C. STF que o próprio E. STF havia firmado o entendimento de que o verbete não deve ser aplicado quando a rescisória versar sobre matéria de índole constitucional, sendo seguido pelas demais cortes e, inclusive, por esta Segunda Seção. Quando do julgamento do RE nº 590.809/RS (DJ em 24/11/2014), em repercussão geral, a Corte Suprema, afastando a exceção adrede destacada, afirmou a aplicabilidade da Súmula nº 343/STF ainda que a controvérsia envolva a análise de normas constitucionais. 



    - A esse respeito, esta Segunda Seção vem decidindo que a aplicabilidade do referido julgado não pode ser admitida no caso de rescisórias ajuizadas anteriormente à publicação, visto que tal comprometeria a segurança jurídica daqueles que ajuizaram ação rescisória reconhecidamente cabível segundo a jurisprudência do E. STF vigente à época. Confiram-se precedentes desta Corte: (TRF 3ª Região, SEGUNDA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 8630 - 0008516-67.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 04/04/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/04/2017); (TRF 3ª Região, SEGUNDA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 11303 - 0014508-67.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 02/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/05/2017).



     - Tendo em vista que a presente ação rescisória foi ajuizada em 2010, anteriormente, portanto, à decisão proferida no RE nº 590.809/RS, e que a rescisória funda-se em matéria constitucional, tenho que deve prevalecer o entendimento adotado pela Segunda Seção no sentido de se afastar a aplicabilidade da Súmula nº 343 do C. STF.



    - Por fim, quanto ao agravo regimental da requerida no que toca à data dos procedentes, melhor sorte não lhe assiste. 



    - Nos termos da decisão monocrática proferida, no tocante a alegação de violação literal do inciso I do artigo 1° da Lei n° 8.033/90, que veicula a hipótese de incidência do IOF sobre operações financeiras, inclusive aplicações de curto prazo, como já frisado, a Suprema Corte teve a oportunidade de manifestar-se sobre a matéria objeto desta rescisória, reconhecendo a constitucionalidade da exação: (RE 223144, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2002, DJ 21-11-2003 PP-00009 EMENT VOL-02133-04 PP-00628); (STF - RE: 232454 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 12-09-2012 PUBLIC 13-09-2012). 



    - De sorte que o acórdão irresignado afrontou o preceito do inciso I do artigo 1º da Lei n° 8.033/90 e, por conseguinte, o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal e artigo 63, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Nesse aspecto, deve ser rescindido aquele julgado. - Quanto ao agravo regimental da UNIÃO FEDERAL, destaco comportar provimento. No que respeita ao inciso IV do artigo 1º do mencionado diploma legal, a despeito do julgamento proferido na Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de Segurança nº 95.03.056130-2/SP, anoto que o C. STF também manifestou-se sobre a matéria objeto desta rescisória, reconhecendo a constitucionalidade da exação. 



    - Nesses termos, nega-se provimento ao agravo regimental da requerida e dá-se provimento ao agravo regimental da UNIÃO FEDERAL, de modo que julgo procedente a ação rescisória, para rescindir o acórdão proferido nos autos da ação n° 95.03.008922-0, e, em novo julgamento, dou parcial provimento ao apelo da União e à remessa oficial, declarando a exigibilidade do tributo previsto nos incisos I e IV do artigo 1° da Lei n° 8.033/90.



     - Em virtude da procedência da ação rescisória, condena-se a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 3°, III, do CPC, deverão corresponder a 5% do valor atualizado da causa, observada a aplicabilidade do § 5º do mesmo artigo.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º,XXXVI e LXXVIII da Constituição da República. Alega que o acórdão recorrido “incorreu em manifesta transgressão aos princípios da segurança jurídica, estabilidade das relações sociais e da efetividade do processo, como também em violação ao instituto da coisa julgada, insculpido no art. 5º, “caput” e nos incisos XXXVI e LXXVIII da CF/88”. Defende a aplicabilidade da Súmula 343 do STF, para afastar o cabimento da ação rescisória. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Extrai-se dos autos que a União ajuizou ação rescisória a fim de desconstituir o pronunciamento judicial que condenou o ente federal a restituir os valores recolhidos à título de IOF, sob fundamento de inconstitucionalidade dos incisos I, II, III e IV do art. 1º, e inciso I, do art. 2º, ambos da Lei nº 8033/90. 



    A rescisória foi manejada porquanto esta Suprema Corte, posteriormente, declarou a constitucionalidade da exação prevista no incisos I e IV do art. 1º, da Lei nº 8033/90.Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS. IOF. INCIDÊNCIA SOBRE A TRANSMISSÃO DE AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS E RESPECTIVAS BONIFICAÇÕES. ART. 1º, IV, DA LEI 8.033/90. 1. Tese do Tema 109 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional o art. 1º, IV, da Lei 8.033/90, uma vez que a incidência de IOF sobre o negócio jurídico de transmissão de títulos e valores mobiliários, tais como ações de companhias abertas e respectivas bonificações, encontra respaldo no art. 153, V, da Constituição Federal, sem ofender os princípios tributários da anterioridade e da irretroatividade, nem demandar a reserva de lei complementar”. 2. Não há incompatibilidade material entre os arts. 1º, IV, da Lei 8.033/90, e 153, V, da Constituição Federal, pois a tributação de um negócio jurídico que tenha por objeto ações e respectivas bonificações insere-se na competência tributária atribuída à União no âmbito do Sistema Tributário Nacional, para fins de instituir imposto sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários. 3. A instituição do IOF-Títulos e Valores Mobiliários não ofende o princípio da anterioridade, dada expressa previsão no art. 150, III, “b” e §1º, do Texto Constitucional, ao passo que também não viola o princípio da irretroatividade, porquanto tem por fato gerador futura operação de transmissão de títulos ou valores mobiliários. 4. A reserva de lei complementar para a instituição de imposto de competência da União somente se aplica no caso de tributos não previstos em nível constitucional. Precedentes. 5. Recurso extraordinário conhecido a que se dá provimento, para reformar o acórdão recorrido, assentando a constitucionalidade do art. 1º, IV, da Lei 8.033/90 e, com efeito, a exigibilidade do IOF sobre a transmissão de ações de companhias abertas e respectivas bonificações. (RE 583712, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-02-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 01-03-2016 PUBLIC 02-03-2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Constitucionalidade. Lei nº 8.033/90. MP nº 160/90. IOF sobre operações financeiras. Precedentes. 1. Esta Corte, em 17/6/02, no julgamento do RE nº 223.144/SP, da relatoria do Ministro Carlos Velloso, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.033/90, oportunidade em que também foi afastada a alegada violação do princípio da irretroatividade da lei tributária, tendo em vista que o fato gerador do referido tributo não corresponde aos ativos e aplicações financeiras existentes até o dia 16/3/90, mas, sim, às operações que seriam praticadas em relação a esses a partir daquela data (art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.033/90). 2. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal acerca do tema. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 232454 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 13-09-2012)



    Assim, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, quanto ao cabimento da ação rescisória fundada em violação a literal dispositivo de lei (art. 485, V, do CPC/1973), quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação contrária à própria Constituição Federal ou tida como incompatível pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplicando, em tais hipóteses, a Súmula 343 do STF. 



    A bem da verdade, como ressaltado no acórdão recorrido, não havia à época em que prolatado o acórdão rescindendo, qualquer pronunciamento do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria de fundo, razão pela qual é inaplicável o tema 136 da Repercussão Geral. Confira-se:



    “Direito constitucional e processual civil. RE 590.809-RG/RS (Tema 136). Interpretação adequada do julgado submetido à sistemática da repercussão. Ação rescisória. Súmula 343/STF. Matéria constitucional. Inaplicabilidade. Precedentes. Agravo interno provido. 1. Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional. 2. Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula 343/STF. 3. A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Para efeito de aplicação da Súmula 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória. Precedentes. 5. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula 343/STF quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida em outros Tribunais judiciários ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses acima explicitadas. 6. No caso em análise, à época em que prolatado o acórdão rescindendo, não havia, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, qualquer pronunciamento quanto à matéria de fundo, sendo certo que, em momento posterior ao trânsito em julgado de referida decisão, esta Casa manifestou-se, pela primeira vez, quanto à mesma controvérsia, a evidenciar o cabimento da ação rescisória in casu. 7. Agravo interno conhecido e provido.” (ARE 1332413 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 24-06-2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento de que a Súmula 343/STF deve ser afastada no caso de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada por ele, STF. Veja-se o RE 382.812-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 529675 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21-09-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 26-09-2018 PUBLIC 27-09-2018)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA DE PESSOAL. JULGAMENTO COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. RE 590.809-RG (TEMA Nº 136). SÚMULA Nº 343/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula nº 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional. 3. Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF. 4. A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com a jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada, e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Para efeito de aplicação da Súmula nº 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória. Precedentes. 6. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula nº 343/STF quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida em outros Tribunais judiciários ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses acima explicitadas. 7. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 8. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 9. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1389170 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22-09-2022)



    Assim, quando da formação da coisa julgada no acórdão rescindendo, na data de 10.11.2008 (id: cf401d51, fl. 03), a matéria não era controvertida neste STF, tampouco a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época, razão pela qual plenamente cabível a ação rescisória. Anoto precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Discussão acerca da aplicação da Súmula nº 343/STF e da orientação firmada no julgamento do Tema nº 136. Cabimento de ação rescisória advinda de instâncias inferiores quando presente questão constitucional. Possibilidade, exceto se presente a hipótese prevista na tese do referido tema de repercussão geral. 1. Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Consoante a tradicional jurisprudência da Corte, a regra é que essa súmula não se aplica caso a ação rescisória, fundada em contrariedade ao texto constitucional, ataque decisão rescindenda proferida em instâncias inferiores. No julgamento do Tema nº 136, por seu turno, foi fixada a seguinte tese: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 2. Tais orientações devem ser compreendidas de modo conjugado. Nesse sentido, havendo a decisão rescindenda de instância inferior tangenciado matéria constitucional, cabe, em regra, a ação rescisória ajuizada sob a alegação de que houve violação do texto constitucional. De outro giro, não cabe a ação rescisória se estiver presente a específica hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se tal decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. Sobre o assunto: AR nº 2.370/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/15. 3. Na espécie, verifica-se que, quando foi proferida a decisão rescindenda (a qual versou sobre matéria constitucional) pelo Superior Tribunal de Justiça, não havia jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre a questão debatida. Foi apenas na sessão de 6/5/09, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, que a Corte concluiu (em sentido contrário à decisão rescindenda em questão) que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à Lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero. 4. Havendo matéria constitucional na decisão rescindenda e não estando presente aquela específica hipótese mencionada na tese fixada para o Tema nº 136, chega-se à conclusão de que é cabível no presente caso a ação rescisória, na qual se apontou violação do texto constitucional. E, verificando-se que a decisão rescindenda contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE nº 475.551/PR e do RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, é o caso de se julgar procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. 5. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, julgando-se procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na instância a quo”. (ARE 1368221 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28-06-2022 PUBLIC 29-06-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente